Tribunal: TJMT
Processo: 0008242-34.2015.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008242-34.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Transporte Terrestre, Passe livre em transporte]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEISLA DE MOURA FARIAS - CPF: 580.816.151-72 (APELADO), LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 314.476.511-20 (ADVOGADO), TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA - CNPJ: 08.282.941/0001-77 (APELANTE), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), FABIO FERREIRA PAES - CPF: 811.802.171-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA COMPROVADA - INVASÃO DE PREFERENCIAL - SENTENÇA MODIFICADA - APELO PROVIDO.

1- A responsabilidade da empresa de ônibus concessionária de serviço público é objetiva em relação a terceiros usuários ou não-usuários do serviço de transporte, prescindindo da prova da culpa pelo evento ocorrido, segundo decorre do art. 37, §6o da Constituição Federal. Assim, a responsabilidade da empresa de transporte coletivo somente pode ser afastada na hipótese de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

2- Na hipótese, a colisão entre o ônibus e a motocicleta conduzida pelo filho da Recorrente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que estava em alta velocidade e invadiu a via preferencial, surpreendendo o motorista do coletivo. Sentença modificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela empresa
Transportes Coletivos Cidade de Pedra
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Acidente de Veículo ajuizada
por Leisla Moura Farias
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a empresa Apelante ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da prolação da sentença, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2.o do CPC.

Inconformada, a empresa Apelante almeja a reforma da sentença recorrida, ao fundamento de que o sinistro se deu por culpa exclusiva do filho da Apelada, que não respeitou a sinalização “PARE”, de modo que não prospera o pedido indenizatório.

Assevera que o motorista da empresa estava na via preferencial, quando o motociclista invadiu a pista sem observar a placa de parada obrigatória, fato comprovado por meio dos documentos anexados aos autos eletrônicos.

Aduz que o disco do tacógrafo do ônibus, demonstra que a velocidade do veículo no momento do acidente era de 37 km/h, ou seja, dentro do limite de velocidade permitido no local.

Sustenta que caso não seja reconhecida a culpa exclusiva do motociclista (filho da Recorrida), requer seja aplicada a culpa concorrente, bem como seja reduzido o valor fixado a título de dano moral.

Insurge-se, ainda, quanto ao termo inicial dos juros de mora.

Por fim, afirma que caso a condenação seja mantida, deve ser descontado o valor correspondente ao seguro DPVAT recebido pela Recorrida.

Assim, requer o provimento do Apelo em todos os seus termos.

Contrarrazões ID. 6916312.

No ID. 6965473, a Recorrente anexou documento novo ao processo, a fim de demonstrar a absolvição do motorista da empresa na esfera criminal. Por sua vez, a Apelada foi intimada para manifestar, ocasião em que rebateu o documento e requereu a manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos (ID. 7211931).

É o relatório.

Cuiabá, 05 de março de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020